Tribunal: TJPA
Processo: 0802515-03.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802515-03.2026.8.14.0000

PACIENTE: RONEY ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CPB.

Fato:
Paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável, alegando constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo legal, bem como nulidade do flagrante.

Tese Defensiva:
Sustenta a impetrante ilegalidade da prisão em razão da ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas, bem como descaracterização do flagrante e ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia.

Questão em análise:
Verificar a existência de ilegalidade na prisão do paciente em razão da realização extemporânea da audiência de custódia, eventual nulidade do flagrante e ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

Razão de decidir:
A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico apto a embasar a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades anteriores.

A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas configura mera irregularidade, não ensejando, por si só, o relaxamento da prisão, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada do STF e STJ, que admite a realização posterior do referido ato, preservando-se as garantias processuais.

No caso, o atraso decorreu de declínio de competência, inexistindo ilegalidade. Ademais, a prisão em flagrante mostrou-se válida, evidenciada a perseguição contínua e proximidade temporal entre o fato e a captura. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, lastreada na gravidade concreta do delito, praticado no âmbito familiar contra vítima vulnerável, evidenciando risco à ordem pública e possibilidade

de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

Tese firmada:
(i) A não realização da audiência de custódia no prazo legal constitui irregularidade sanável, não implicando, por si só, a ilegalidade da prisão, ausente demonstração de prejuízo; (ii) A conversão do flagrante em prisão preventiva supera eventuais vícios da prisão inicial; (iii) É válida a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos legais:
arts. 5º, LXI e LVII, da CF; arts. 310, §4º, 312, 313, 315, 319 e 563 do CPP e art. 217-A, do CP.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no HC 767.363/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 24/10/2022, DJe 28/10/2022; STJ, AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022; STF, Rcl 49.566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 04/11/2021, DJe 09/11/2021; STJ, AgRg no RHC 176.205/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 17/08/2023; STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022; STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021; STF, HC 201.791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em 22/08/2021, DJe 30/09/2021
.

.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis

dias do mês de
abril
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
16
de abril de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONEY ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Aduziu o impetrante, ID 33538771, que o paciente foi preso em flagrante, em 25 de janeiro do corrente ano, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, sendo sua prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva em 26 de janeiro.

Que o Juízo determinou à SEAP que apresentasse o paciente para a audiência de custódia, mas que após mais de 12 dias de sua prisão aquela ainda não se realizou, tendo a defesa requerido seu relaxamento e, em 30/01/2026, a revogação da prisão preventiva, pleito ainda sem manifestação.

Alegou ser ilegal a manutenção da prisão do paciente em razão da não realização da audiência de custódia, em violação ao que determina o art. 310 do CPP, que impõe o dever de realização da audiência de custódia em um prazo máximo de 24 horas após a prisão e cuja finalidade é o controle da privação de liberdade, cuja realização em espaço de tempo muito posterior ao previsto impede que cumpra sua função legal.

Que o magistrado plantonista recebeu o auto de prisão e, unilateralmente, converteu o flagrante em prisão preventiva, e não após a realização da audiência de custódia, que deixou para momento posterior, como forma de afirmar que o flagrante havia sido “analisado”, esvaziando o conteúdo normativo do art. 310 do CPP e transformando a audiência de custódia em ato meramente simbólico, incapaz de influenciar a decisão já tomada.

Afirmou que a decisão acerca da legalidade da prisão e da necessidade da custódia cautelar não pode ser adotada previamente, à revelia do preso e de sua defesa, para somente depois ser “ratificada” em audiência tardia, pois a audiência de custódia não se presta à homologação de decisões pretéritas, mas sim à formação da decisão judicial sob contraditório real, no momento imediatamente subsequente à prisão e que o proceder adotado pelo magistrado singular subtraiu do paciente a possibilidade concreta de influenciar a decisão judicial no momento constitucionalmente adequado, impedindo que fossem avaliadas, com sua presença, suas circunstâncias pessoais, eventuais ilegalidades na prisão, a suficiência de medidas cautelares diversas e a própria inexistência dos requisitos da prisão preventiva, restando caracterizada a violação direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, com prejuízo evidente e presumido, razão pela qual requereu, em sede liminar, a revogação da medida e concessão da liberdade ao paciente, afirmando ser o decreto cautelar ilegal também pela ausência de flagrante, em violação ao que determina o art. 302 do CPP.

O feito foi recebido em distribuição, tendo esta relatora se reservado para analisar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 33552534, sendo estas acostadas em ID 33830759, informando que o feito foi recebido em regime de plantão, sendo homologado o auto de prisão e convertido o flagrante em prisão preventiva, e, em seguida, determinada sua redistribuição à 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que declinou a competência para o Juízo das Garantias da Região Metropolitana, em 27/01.

Que a Defensoria Pública requereu o relaxamento da prisão em flagrante e revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado pela incompetência daquele juízo e pela redistribuição do feito à Comarca de Icoaraci.

Que, em 06/02, foi reconhecida a incompetência do Juízo das Garantias para atuar no feito e determinada a remessa dos autos a uma Promotoria Criminal de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Icoaraci, com fulcro na Lei 14.344/2022, sendo oferecida denúncia em desfavor do paciente.

Porém, ante a ausência de manifestação acerca da realização da audiência de custódia do paciente, foi proferido despacho, ID 33859202, requerendo ao magistrado singular informação específica acerca da realização da audiência de custódia, sendo este reiterado em ID 34140761, e as informações complementares acostadas em ID 34259047, reafirmando somente a redistribuição dos autos a uma das Varas de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Icoaraci.

Retornados os autos, em ID 34296208, foi proferido despacho solicitando à Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Icoaraci, que recebeu o feito em redistribuição, informações acerca da realização da audiência de custódia sendo informado, em ID 34591877, dentre outros, que o processo passou por duas varas - que não fizeram a audiência de custódia, o que foi detectado e providenciado quando o feito foi redistribuído àquele Juízo, sendo
denegado o pedido liminar em decisão de ID 34626951.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 3520515, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

RONEY ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Garantias da Região Metropolitana de Belém.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da não realização da audiência de custódia no prazo previsto em lei, na medida em que esta não se deu no prazo de 24 horas a partir da prisão daquele.

Adianto que não se observa nos autos qualquer ilegalidade, mormente pelo fato de a conversão do flagrante em prisão preventiva constituir novo título, restando qualquer eventual ilegalidade superada pelo decreto da prisão preventiva, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. NOTICIADA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. EXAME MAIS APROFUNDADO DAS TESES A SER FEITO NA ORIGEM. NÃO MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar. 2. Quanto ao primeiro recorrente, não se verifica ilegalidade em sua abordagem, pois precedida de investigações, a par da denúncia anônima, o que culminou com seu flagrante. Assim, a entrada dos policiais na residência se deu diante da notícia de ocorrência de crime permanente em seu interior, tudo em consonância com as investigações já em andamento em sede policial. 3. As questões postas em exame demandam averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Portanto, verifica-se não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 767363 PB 2022/0273020-4, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Quanto à alegada ilegalidade da prisão em razão de a audiência de custódia não ter ocorrido no prazo máximo de 24 horas após a prisão em flagrante do paciente, tenho que tal alegação não prospera, pois como se observa dos autos, esta não se deu no prazo em razão tão somente do declínio de competência a uma vara especializada, em atenção ao que determina a
Lei 14.344/2022,
não se denotando qualquer irregularidade em tal proceder. Ademais, apesar de não ter ocorrido a audiência de custódia no prazo de 24 horas, tal fato não conduz,
per si
, à revogação da prisão, mormente quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado ao paciente, nos termos do art. 563 do CPP.

O C. STJ já reconheceu que a nova redação do § 4º do artigo 310 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019, ressalva a possibilidade de que, se constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão, não sendo, portanto, o novo decreto ilegal, de modo que é plenamente admissível a realização posterior da audiência de custódia, a fim de preservar as garantias processuais de apresentação do acusado perante a autoridade judicial.

No caso, foi determinada, ainda que posteriormente, a referida audiência, ocasião em que o Juízo pode analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, não havendo nos autos informação acerca da manutenção ou não da custódia, não havendo qualquer fato novo que justifique sua revogação.

Acerca da ausência de qualquer ilegalidade da prisão, em caso como o dos autos, é a pacífica jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR JUÍZO PLANTONISTA. REALIZAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas após a prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de a segregação ser tornada ilegal. A redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. 3. Admite-se a realização posterior da audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem poderá avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva. 4.
A não realização da audiência de custódia não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 5. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. 6. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. (STJ - AgRg no HC: 675620 SP 2021/0194683-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Ressalto, por fim, que o STF já pacificou o entendimento de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois do flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, e que para seu reconhecimento a parte deve demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, (Rcl 49566 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2021 PUBLIC 09-11-2021), o que não restou demonstrado no caso em apreço.

Quanto à alegada ilegalidade da prisão por ausência de flagrante, tenho que esta igualmente não se configura, pois apesar de a prisão do paciente não ter ocorrido durante a prática do crime ou logo após tê-lo cometido – expressão desprovida de determinação de prazo, da hora em que se deu o delito até a hora da prisão tem-se que esta ocorreu em tempo próximo à prática delituosa e pouco após a polícia ter sido acionada, restando caracterizada a proximidade temporal e perseguição, não havendo que se falar em descaracterização do flagrante, pois a perseguição pode demorar até mais de um dia, desde que se inicie logo após

a consumação do delito e seja contra agente determinado, como no caso dos autos, em que a PM efetuou a prisão do ora paciente pouco após ser acionada.

Conforme o relato do impetrante, os fatos teriam ocorrido no dia 25.01.2026, às 09h30, tendo a responsável legal da vítima, criança, tomado conhecimento por volta das 10h; que a Polícia Militar foi acionada às 12h e a detenção do paciente ocorreu após as 15h. Assim, ainda que a prisão tenha se dado mais de cinco horas após o ocorrido pressupõe-se, pelo que consta dos autos, que ainda em estado de perseguição do paciente pela polícia, não havendo qualquer ilegalidade na ação policial e na prisão do paciente, cuja eventual nulidade já restaria superada pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Acerca da matéria, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade ( HC n . 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019) . 2. "A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos" ( AgRg no HC n. 747 .438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 3. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, não há falar na incidência do princípio da insignificância, uma vez que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 176205 SP 2023/0032579-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

Acerca da inexistência de qualquer ilegalidade a ser reparada por esta estreita via foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar, in verbis:

“A realização extemporânea da audiência de custódia, não acarreta o relaxamento da prisão preventiva, pois é mera irregularidade.

Na hipótese o juízo homologou a prisão em flagrante e após converteu em preventiva, ou seja, validou o procedimento inicial (flagrante) alicerçada em pressuposto e requisitos do art. 312 do CPPB, nos requisitos do art. 312 do CPP. Com a preventiva, eventuais irregularidades do flagrante tornam-se superadas (prejudicadas), pois o título prisional muda.

E, ainda, é cediço a inviabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, ante a gravidade concreta da conduta.”

Assim, tendo em vista que a prisão preventiva do ora paciente foi mantida em razão da presença dos requisitos autorizadores, nos termos do art. 312 do CPP, pois presente a materialidade e indícios de autoria, e que diante da gravidade concreta do fato medidas cautelares diversas não se mostram suficiente ao caso, pois não se mostram capazes de impedir eventual reiteração delitiva ou de impedir que vítima e testemunhas venham a ser constrangidas, principalmente por se tratar de crime de estupro de vulnerável praticado no seio familiar, efetivamente se mostra necessária a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, bem como para garantir a integridade da vítima.

Da análise da decisão singular, se observa a presença de suficiente fundamentação a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a alterar a decisão, havendo lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, atendendo a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar sua necessidade, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (...)
É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há como ser dado provimento ao pleito e revogada a decisão singular, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026